Tribunal: CARF
Processo: 19515.720561/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
O lançamento de ofício far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza, evidenciada pela realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720561/2011-18
ACÓRDÃO
2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do
Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA.
O lançamento de ofício far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na
renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza,
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
2
evidenciada pela realização de gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de
forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa
nos moldes da legislação que a instituiu
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão 02.65-935 (p. 234), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 26) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos caracterizada pela apuração de
“excesso de gastos sobre a renda disponível”.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 42), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento fiscal por quebra indevida do sigilo bancário;
(ii) no mérito, tem-se que os gastos no cartão de crédito foram efetuados em nome
da pessoa jurídica da qual o Autuado é sócio, sendo certo que todas as faturas foram igualmente
pagas pela pessoa jurídica; e
(iii) improcedência da multa de ofício aplicada no percentual de 75%, vez que
excessiva e desproporcional.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no
02.65-935 (p. 234), conforme ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
O lançamento de ofício far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda
presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza, evidenciada pela
realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, o ônus da prova é do
contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-
ocorrência da infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 251), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
4
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos
caracterizada pela apuração de “excesso de gastos sobre a renda disponível”.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento fiscal por quebra indevida do sigilo bancário;
(ii) no mérito, tem-se que os gastos no cartão de crédito foram efetuados em nome
da pessoa jurídica da qual o Autuado é sócio, sendo certo que todas as faturas foram igualmente
pagas pela pessoa jurídica; e
(iii) improcedência da multa de ofício aplicada no percentual de 75%, vez que
excessiva e desproporcional.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
O lançamento do crédito tributário se baseou em sinais exteriores de riqueza,
configurados por gastos com cartão de crédito, apurados no curso da ação fiscal,
gerando excesso de dispêndio sobre a renda disponível declarada.
Sobre a matéria, o art. 6o, da Lei no 8.021, de 1990 assim dispõe:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda
em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
5
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas
especializadas.
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O dispositivo legal transcrito permite o arbitramento de rendimentos quando
caracterizado que o contribuinte tenha realizado gastos incompatíveis com a
renda disponível, sendo tais dispêndios considerados como sinais exteriores de
riqueza que irão servir como base de cálculo do Imposto de Renda.
O Código Tributário Nacional define, em seu artigo 43, o fato gerador e a base de
cálculo do Imposto de Renda. No art. 44 dispõe que a tributação não se dá
somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados
ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
(...)
Sobre os efeitos da presunção legal, mencione-se a lição de José Luiz Bulhões
Pedreira (“Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas”, JUSTEC - RJ - 1979 - pág.
806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos. Trata-se, portanto,
de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Feitas essas considerações passa-se à apreciação dos argumentos apresentados
pela defesa.
Da quebra do sigilo bancário
O contribuinte alega que o levantamento de informações bancárias por decisão
da autoridade administrativa, independente de autorização judicial, viciou todo o
procedimento fiscal, por infração ao art. 5o, incisos X e XII, da Constituição
Federal.
A Constituição Federal de 1988, ao versar sobre direitos e garantias individuais no
artigo 5o, inciso X, assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
6
honra e da imagem das pessoas, da mesma forma que no inciso XII do mesmo
artigo, garante o direito à inviolabilidade do sigilo da correspondência, das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas.
Todavia, no capítulo concernente ao Sistema Tributário Nacional, a Lei Maior, no
seu art. 145 consagra os princípios da pessoalidade e da capacidade contributiva,
facultando, por consequência óbvia, à administração tributária, especialmente
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
O Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966) disciplinou, em seu art.
197, as formas de acesso da Administração Tributária aos bancos de dados dos
agentes econômicos,
(...)
Ao mesmo tempo, o art. 198 do mesmo CTN, salvaguarda a inviolabilidade das
informações fornecidas ao fisco, consagrando o sigilo fiscal:
(...)
O entendimento da defesa de que a requisição de informações bancárias somente
é possível mediante autorização judicial é equivocada, uma vez que o art. 38 da
Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, em seu § 5o, já autorizava a ação fiscal,
conforme se depreende de sua leitura:
(...)
Constata-se que o texto legal enumerava apenas dois requisitos para permitir ao
Fisco o exame de documentação bancária: a existência de um processo instaurado
e a manifestação da autoridade competente, considerando-os indispensáveis. Não
há a alegada exigência de autorização judicial.
Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras,
tanto que apresentam regularmente declarações de ajuste, ficando sujeitos à
auditoria das informações prestadas, ocasião em que lhes pode ser exigida a
apresentação de documentação comprobatória. Pode ocorrer, no entanto, de o
contribuinte negar-se a apresentar tais comprovantes, ou até mesmo nem os
possuir, restando ao Fisco buscá-los nas instituições onde se deram as transações.
Assim, o fornecimento de informações por instituições bancárias vem apenas
substituir o dever ao qual estão sujeitos os contribuintes, por lei. Admitir o
contrário implicaria autorização ao contribuinte de nem mesmo apresentar a
declaração de ajuste, alegando o sigilo e a privacidade de suas transações.
De qualquer maneira, cumpre notar que o art. 38 da Lei n.o 4.595, de 1964, foi,
posteriormente, substituído, no que se refere às investigações fiscais, pelo art. 8o
da Lei no 8.021, de 14/04/1990. Confira-se:
(...)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
7
Ressalte-se que a utilização do dispositivo legal supra pelas autoridades
administrativas, além de correta, era obrigatória, em razão do caráter vinculado
de sua função.
Contudo, no presente contexto, a fiscalização teve início após a edição da Lei
Complementar no 105, de 10/01/2001, que regulou, com mais detalhes, a
solicitação de informações às instituições financeiras, trazendo em seu bojo vários
artigos, a seguir transcritos, que autorizam a Secretaria da Receita Federal - SRF a
requisitar informações bancárias às instituições financeiras, sendo este, inclusive,
o senso comum:
(...)
À luz da legislação transcrita, verifica-se que o parágrafo 3o do art. 1o excepciona,
expressamente, da regra do sigilo bancário, os casos em que o fornecimento de
informações e documentos alusivos a operações e serviços de instituições
financeiras não constitui violação do dever de sigilo.
Ressalte-se, por outro lado, que, ao mesmo tempo em que a legislação dá ao Fisco
a prerrogativa de obter informações sobre a movimentação financeira dos
contribuintes, ela impõe aos servidores que, por dever de ofício, vierem a ter
conhecimento das informações bancárias e mesmo daquelas protegidas pelo
manto do sigilo fiscal, sérias restrições, inclusive com a tipificação penal do ato de
revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo. Para melhor compreensão, seguem abaixo os citados dispositivos:
(...)
Assim, por tudo o que foi exposto, pode-se afirmar que o procedimento adotado
pela autoridade fiscal encontra-se plenamente legitimado pelo ordenamento
jurídico. Pelas normas vigentes, a utilização das informações obtidas junto às
instituições financeiras pela fiscalização, além de amparada legalmente, não se
constitui em quebra de sigilo bancário, mas apenas a sua transferência ao Fisco,
que, por força de lei, é obrigado a conservá-lo. Em um procedimento
administrativo-fiscal somente têm acesso às informações auditadas os agentes do
Fisco e o próprio contribuinte. O segredo, portanto, permanece intocado.
Assente está, nos Tribunais Superiores, que o sigilo bancário não é absoluto, e
deve ceder em face de interesse público relevante. E, na sistemática estruturada
pela Lei Complementar no 105/2001, pela Lei no 10.174/2001 e pelo Decreto no
3.724/2001, as circunstâncias em que presentes esse interesse são especificadas,
inexistindo discricionariedade. O ato administrativo é vinculado às determinações
legais e estas correspondem à concretização da vontade do legislador de,
naquelas hipóteses específicas, submeter as informações bancárias ao crivo fiscal.
Destarte, uma vez presente o comando expresso, em lei ordinária e
complementar, autorizando o exame de informações bancárias, cumpre acatá-lo e
utilizá-lo, até porque não cabe aos agentes públicos questionarem a
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
8
constitucionalidade da lei vigente, mediante juízos subjetivos, dado o princípio da
legalidade que vincula a atividade administrativa.
Dos gastos havidos com cartões de crédito
A pretensão do impugnante é no sentido de que todos os gastos havidos com o
cartão de crédito sejam considerados pertinentes à empresa Beto Bijuterias,
pessoa jurídica que teria arcado com os pagamentos das respectivas faturas e da
qual é sócio detentor de participação social no percentual de 50% (cinquenta por
cento). Essa pretensão revela-se inaceitável em face da ausência de prova de que
os gastos tenham sido da pessoa jurídica.
Apenas os documentos juntados, consistentes nas faturas dos cartões de crédito e
nos comprovantes de débito em conta bancária, não são suficientes para
demonstrar materialmente os fatos econômicos alegados pela defesa.
Da análise desses documentos (fls. 92/230), constata-se que faturas de cartão de
crédito de titularidade do contribuinte foram debitadas na conta bancária da
pessoa jurídica. Outras faturas, debitadas na própria conta bancária do
contribuinte. Não há, em muitos casos, a discriminação das despesas e, em
alguns, foi juntada apenas a página contendo o valor total. Não se pode perceber,
assim, a natureza da despesa, se da pessoa jurídica ou da pessoa física. Naquelas
em que há a discriminação, principalmente de valores gastos no exterior, não se
pode precisar a natureza dos gastos, se pertinentes à pessoa jurídica ou à pessoa
física.
Observa-se também despesas que, pela descrição (drogarias, supermercados,
bares, pizzaria, etc), pode-se dizer, de regra, não terem sido gastos próprios da
empresa. Verifica-se uma confusão de pessoa física com jurídica.
O contribuinte informa que os gastos foram contabilizados pela sociedade
empresária e que o Livro Caixa seria apresentado oportunamente.
Ocorre que a impugnação ao lançamento foi entregue em julho de 2011 e até o
presente momento, o citado Livro e os documentos que lhe dão suporte, bem
como, quaisquer outros documentos probatórios, demonstrando a origem dos
recursos utilizados nos pagamentos de faturas dos cartões de crédito, não foram
juntados aos autos.
Quando a legislação tributária fala em “documentação hábil e idônea”, ela refere-
se a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e
inequívoca, em termos de data e valor, com o recurso questionado, cuja origem
pretende-se ver comprovada.
É cediço que tais comprovações, por constituírem fato modificativo da imputação
fiscal, é ônus que cabe ao contribuinte, nesse contexto, é oportuno citar o Código
de Processo Civil, art. 333, que, assim, preceitua:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
9
“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Importa ressaltar, o contribuinte, na qualidade de sócio administrador da pessoa
jurídica, poderia ter apresentado a escrituração contábil devidamente formalizada
para corroborar a alegação de que os gastos foram da Beto Bijuterias e não o fez.
Além disso, a informalidade não pode ser usada para esquivar-se de cumprimento
de obrigação tributária. No contexto, vale reportar-se ao princípio contábil da
entidade, aprovado pela Resolução CFC n.o 750, de 29 de dezembro de 1993, a
seguir transcrito, que prima pela autonomia patrimonial, isto é, o patrimônio da
sociedade empresária não deveria se confundir com os dos seus sócios. A
contabilidade deve ser feita evidenciando plena distinção e separação entre
pessoa física e pessoa jurídica.
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto e
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade
ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não
resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico
contábil.
Ante as considerações acima, tem-se que na relação processual tributária,
compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam elidir a imputação
da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a faz, é lícito concluir,
nesse aspecto, pela legitimidade do feito fiscal.
Da multa aplicada
Acerca da alegação de que a multa aplicada é desproporcional e confiscatória,
importa esclarecer que tanto a autoridade lançadora como a julgadora praticam
ato administrativo vinculado e devem respeito ao princípio da legalidade.
Assim, estando vigente o dispositivo legal que determina que aos créditos
tributários não adimplidos dentro dos prazos legais seja cominada multa, cabe sua
aplicação, sob pena de responsabilidade funcional.
Cabe esclarecer que, no caso desses autos, a multa de ofício aplicada obedeceu ao
disposto no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo reproduzido, e
não à multa qualificada, no percentual de 150%, prevista para as situações em
que tenha se verificado fraude, dolo ou má-fé.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
10
Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...).
Esclareça-se ainda que a redução da multa de ofício somente é concedida se
cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
Do pedido de perícia
O pedido de produção de prova pericial formulado não atende aos pressupostos
do inciso IV do art 16 do Decreto no 70.235/72, pois o impugnante deixou de
indicar perito e apresentar quesitos na impugnação, o que resulta no seu
indeferimento conforme estabelece o §1odo mesmo artigo.
Além disso, o deferimento da prova pericial fica condicionado a demonstração de
que a análise do seu objeto depende de conhecimentos técnicos especializados
que contribua para a elucidação dos fatos em discussão, o que não é o caso. A
realização da prova pericial não se destina a suprir provas que o contribuinte
deixou de ofertar no prazo de impugnação com o fim de que o lançamento fosse
revisto. Não foram apresentados dados concretos que, ao menos, indicassem
possíveis erros na apuração do imposto lançado. Assim, no contexto apresentado,
a perícia solicitada é prescindível e deve ser indeferida.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à alegação de nulidade do lançamento fiscal por quebra
do sigilo bancário, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art.
6oda Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO.
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO,
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA VIGÊNCIA.
RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
11
Com relação ao mérito da autuação e, por conseguinte, das razões de defesa
apresentadas pelo Contribuinte, cumpre registrar que o órgão julgador de primeira instância
expressamente destacou que:
* os documentos juntados, consistentes nas faturas dos cartões de crédito e nos
comprovantes de débito em conta bancária, não são suficientes para demonstrar materialmente
os fatos econômicos alegados pela defesa;
* parte das faturas de cartão de crédito de titularidade do contribuinte foram
debitadas na conta bancária da pessoa jurídica. Outras faturas, debitadas na própria conta
bancária do contribuinte;
* não há, em muitos casos, a discriminação das despesas e, em alguns, foi juntada
apenas a página contendo o valor total. Não se pode perceber, assim, a natureza da despesa, se da
pessoa jurídica ou da pessoa física;
* naquelas em que há a discriminação, principalmente de valores gastos no
exterior, não se pode precisar a natureza dos gastos, se pertinentes à pessoa jurídica ou à pessoa
física;
* observa-se também despesas que, pela descrição (drogarias, supermercados,
bares, pizzaria, etc), pode-se dizer, de regra, não terem sido gastos próprios da empresa;
* verifica-se uma confusão de pessoa física com jurídica;
* o contribuinte informa que os gastos foram contabilizados pela sociedade
empresária e que o Livro Caixa seria apresentado oportunamente. Ocorre que a impugnação ao
lançamento foi entregue em julho de 2011 e, até o presente momento, o citado Livro e os
documentos que lhe dão suporte, bem como, quaisquer outros documentos probatórios,
demonstrando a origem dos recursos utilizados nos pagamentos de faturas dos cartões de crédito,
não foram juntados aos autos.
No que tange às contatações supra reproduzidas, destaque-se o Contribuinte, em
sede recursal, não apresentou qualquer outra informação e/ou documento hábil a afastar as
conclusões alcançadas pela DRJ, impondo-se, assim, a manutenção do r. acórdão pelos seus
próprios fundamentos.
Por fim, mas não menos importante, quanto à alegação recursal de que a multa de
ofício ofende o princípio constitucional da “proibição do confisco”, insculpido no art. 150, inciso V,
da Carta Republicana, esclarecemos que tal princípio é dirigido ao legislador, visando orientar a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação
de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por
inconstitucional.
Por sua vez, a multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720561/2011-18
12
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 291
DF CARF MF
Original